Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente configura condição para que se proceda à citação do devedor. A angularização da relação processual, com a citação da parte ré, não pode ocorrer antes do cumprimento da medida liminar. Não há autorização legal para a inversão do ato processual, consoante se extrai do Decreto Lei 911/1969.
2. A citação antes do cumprimento da busca e apreensão poderia frustrar a localização do bem e a execução da medida, bem como privilegiaria o devedor, tendo em vista que os prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa somente se iniciam com a execução da liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.